Tribunal: TJSP
Processo: 1051915-72.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS OU MIGRAÇÃO PARA PLANOS INDIVIDUAIS – RECURSO NÃO PROVIDO – O cancelamento do plano de saúde em situações como a que se verifica nos autos importa em impedimento à portabilidade e coloca em risco os usuários, especialmente aqueles que, como os mencionados nos autos, se encontram em tratamento e em internação. Deve,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS OU MIGRAÇÃO PARA PLANOS INDIVIDUAIS – RECURSO NÃO PROVIDO – O cancelamento do plano de saúde em situações como a que se verifica nos autos importa em impedimento à portabilidade e coloca em risco os usuários, especialmente aqueles que, como os mencionados nos autos, se encontram em tratamento e em internação. Deve, portanto, ser observada a Resolução 19/1999 do CONSU, sem a limitação pretendida pela requerida, com fundamento da afirmação de que não mantém planos individuais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262848
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051915-72.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO
-
SEGURO
SAÚDE
S/A,
é
apelado
INSTITUTO
PENSARTE
ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051915-72.2017.8.26.0100 -Voto no 4469
2
RECORRENTE: PORTO SEGURO SEGURO SAÚDE S/A
RECORRIDA: INSTITUTO PENSARTE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: MÁRCIA TESSITORE
ORIGEM: 14a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
RECURSO No 1051915-72.2017.8.26.0100
VOTO No 4469
EMENTA:
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO

RESCISÃO

MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS OU
MIGRAÇÃO PARA PLANOS INDIVIDUAIS RECURSO NÃO
PROVIDO O cancelamento do plano de saúde em situações
como a que se verifica nos autos importa em impedimento à
portabilidade e coloca em risco os usuários, especialmente aqueles
que, como os mencionados nos autos, se encontram em tratamento
e em internação. Deve, portanto, ser observada a Resolução
19/1999 do CONSU, sem a limitação pretendida pela requerida,
com fundamento da afirmação de que não mantém planos
individuais.
Vistos.
1 A ação de obrigação de fazer foi julgada parcialmente
procedente para condenar a requerida a disponibilizar para os usuários do plano
de saúde que mantinha com a requerente a migração para plano individual ou
familiar, sem carências.
Recorre a requerida, afirmando que a requerente promoveu
a denúncia do contrato e que não está obrigada a manter os usuários do plano de
saúde em planos individuais porque não possui planos ou seguro dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051915-72.2017.8.26.0100 -Voto no 4469
3
modalidade, não sendo aplicável a regra da ANS em que baseou a sentença.
Aduz que questão idêntica já havia sido decidida em sentido diverso do que foi
seguido na r. sentença. Alega impossível cumprir a obrigação imposta, que
também ofende o equilíbrio econômico desse tipo de contrato, dado o reduzido
número de usuários que nele permaneceriam. Pede a improcedência da ação.
Em contrarrazões a autora pede a manutenção da sentença.
É o relatório.
2 Conforme se verifica dos autos, a requerente mantinha
com a requerida um plano de saúde coletivo, destinado aos empregados da
autora.
Diante da rescisão do contrato com a Prefeitura Municipal, a
requerente denunciou o contrato mantido com a requerida, mas noticiou a
existência dos seis empregados mencionados na inicial, que estavam em
tratamento médico e necessitavam da manutenção do plano.
No curso da lide um dos empregados faleceu.
Os
argumentos
apresentados
pela
recorrente
não
convencem e a r. sentença deve ser prestigiada.
A questão deduzida na apelação já foi enfrentada por este
Tribunal, inclusive no que se refere à alegada impossibilidade de cumprimento da
ordem judicial.
A correspondência em que se baseia a requerida para
afirmar a impossibilidade de manutenção de plano individual, diante da cessão de
sua carteira a outra operadora, obviamente não importa em óbice a que se
cumpra determinação judicial, a que também se submete a ANS, que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051915-72.2017.8.26.0100 -Voto no 4469
4
órgão revisor de decisões judiciais.
O cancelamento do plano de saúde em situações como a
que se verifica nos autos importa em impedimento à portabilidade e coloca em
risco os usuários, especialmente aqueles que, como os mencionados nos autos,
se encontram em tratamento e em internação. Deve, portanto, ser observada a
Resolução 19/1999 do CONSU, sem a limitação pretendida pela requerida, com
fundamento da afirmação de que não mantém planos individuais.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, inclusive
cuidando da mesma apelante:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação de obrigação
de fazer, objetivada transição para plano de natureza
individual/familiar após noticiada a rescisão do plano coletivo
empresarial. Pedido cumulado de indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré, operadora de plano
de saúde. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1. Irrelevante a questão da
rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, se nula ou válida,
deve-se fixar alternativa para que a parte autora, beneficiária
individual, permaneça como usuário, tal qual permite a Resolução
19/1999 do CONSU. Como cancelado o contrato coletivo, deve haver
a transferência da autora a plano individual ou familiar, preservadas
as mesmas condições de cobertura e vedado o cumprimento de
novo período de carência. Rejeitada alegação recursal de
impossibilidade de cumprimento do título judicial, uma vez que a
suspensão de comercialização ordenada pela ANS se limita à
comercialização voluntária feita pela própria operadora, e não
aquela determinada pela autoridade judicial. 2. Indenização por
danos morais. Alegação recursal de inexistência de dano e de ato
ilícito. Rejeição. Orientação jurisprudencial pacífica ao reconhecer
obrigação, de acordo com ato regulatório, de operadora oferecer
plano de saúde individual ou familiar, em migração, na
eventualidade de cancelamento do plano coletivo, prosseguimento
reforçado na hipótese em que haja tratamento de doença grave em
andamento. Arbitramento proporcional da quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais), dadas as peculiaridades do caso. 3. Multa
cominatória. Pedido recursal de redução da multa com base no
artigo 537, CPC/15. Rejeição. Ausência de violação a diretrizes
legais ou ao princípio de proporcionalidade. 4. Recurso de apelação
da
ré
Sul
América
desprovido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1014048-77.2019.8.26.0002;
Relator
(a):
Piva
Rodrigues;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
03/03/2020).
Plano de Saúde
Consumidor - Ação de Obrigação de Fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051915-72.2017.8.26.0100 -Voto no 4469
5
Rescisão do contrato de plano de saúde coletivo Segurados em
tratamento de saúde - Manutenção no plano de saúde coletivo, até a
alta dos beneficiários
Após a alta deverá ser disponibilizada a
contratação de plano individual/familiar aos beneficiários, nas
mesmas
condições
do
contrato
coletivo
que
integravam,
observando, contudo o valor da mensalidade relativo ao plano
contratado - Observância ao princípio da boa-fé objetiva -
Entendimento
pacificado
nesta
Corte

Impossibilidade
de
interrupção do tratamento, mesmo após a rescisão do contrato

Bem da vida tutelado que se sobrepõe às questões negociais

Entendimento do E. STJ
Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1006866-22.2019.8.26.0008; Relator (a): Luiz Antonio
Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII
- Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2014; Data de
Registro: 05/12/2019).
Esta Câmara também teve oportunidade de analisar a
questão, em julgamento que teve como relator o ilustre Desembargador J.B. de
Paula Lima:
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
RESCISÃO.
DIREITO
DOS
BENEFICIÁRIOS À MANUTENÇÃO EM AJUSTE INDIVIDUAL, NAS
MESMAS CONDIÇÕES E SEM CARÊNCIAS. RESOLUÇÃO No 19, DO
CONSU. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS
RÉS NÃO PROVIDOS. O beneficiário de plano de saúde coletivo tem
direito de ser mantido em ajuste individual em caso de rescisão do
contrato, com as mesmas condições e sem cumprimento de novas
carências. Inteligência da Resolução no 19 do Consu. Jurisprudência
do Tribunal. Danos morais. Ocorrência. Sentença parcialmente
reformada. Recurso do autor parcialmente provido e não providos
os
recursos
das
rés.
(TJSP;

Apelação
Cível
1015544-80.2015.8.26.0003; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro:
01/10/2019).
À míngua de fato novo deduzido nas razões de apelo, apto
a ensejar a modificação do decisum, a r. sentença deve ser confirmada por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, emanados à luz do contraditório, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.1
1 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051915-72.2017.8.26.0100 -Voto no 4469
6
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum.2
De se registrar, ainda, que a ratificação dos fundamentos da
decisão de primeira instância pelo Tribunal ad quem não importa em vício ou
nulidade do acórdão e amplamente utilizada nesta Corte de Justiça (Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro Passos;
Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elliot
Akel; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Paulo Eduardo Razuk; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Beretta da Silveira).
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., os honorários advocatícios
arbitrados na sentença ficam acrescidos em R$ 1000,00.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
2 STJ, REsp 662.272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 04/09/2007 e REsp 599.092/AL, Relatora
Ministra Eliana Calmon, julgado em 26/10/2004.